Tribunal: TJMT
Processo: 0010318-14.2015.8.11.0041
Órgão julgador: GERARDO HUMBERTO ALVES SILVA JUNIOR
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-09-27
Data de publicação: 2022-10-01

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0010318-14.2015.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução, Multas e demais Sanções]
Relator:
Des(a).
GERARDO HUMBERTO ALVES SILVA JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). GERARDO HUMBERTO ALVES SILVA JUNIOR, DES(A). AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[BANCO BRADESCO CARTOES S.A. - CNPJ: 59.438.325/0001-01 (APELANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS - CPF: 129.551.388-94 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (REPRESENTANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (APELADO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

PROCESSO CIVIL – DIREITO DO CONSUMIDOR - RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL –– EMBARGOS À EXECUÇÃO - MULTA APLICADA PELO PROCON - INCONSTITUCIONALIDADE DA LEI MUNICIPAL 4069/01 – IMPOSSIBILIDADE DE REVISÃO DO ATO ADMINISTRATIVO PELO PODER JUDICIÁRIO – PREVISÃO LEGAL DA MULTA E FIXADA EM OBSERVÂNCIA À REGRA DA RAZOABILIDADE E AO CRITÉRIO DA PROPORCIONALIDADE – NÃO CARACTERIZAÇÃO DE CONFISCO - RECURSO DESPROVIDO.

1. Aplicação de pena de multa em processo administrativo pelo PROCON.

2. Decisão administrativa motivada, com notificação e ciência dos atos praticados, inclusive com apresentação defesa, como recursos cabíveis na esfera administrativa.

3.Torna-se desnecessário novo pronunciamento acerca da arguição de inconstitucionalidade de lei municipal, quando a questão já foi solucionada pela Suprema Corte (ARE 859133, Rel. Min. Marco Aurélio, j. 23.1.2015, DJe 10.2.2015), reconhecendo, como matéria de repercussão geral, a competência dos Municípios para legislarem sobre o tempo máximo de espera de clientes em filas de bancos

4. Não compete ao Poder Judiciário revisar o mérito do ato administrativo praticado pelo apelado, sob pena de interveniência indevida.

5. Não há caráter confiscatório da multa “uma vez que cominada em razão do descumprimento de uma obrigação, é devida a sanção e o percentual aplicado se encontra de acordo com a previsão legal”, enquanto que “o princípio constitucional do não-confisco, insculpido no art. 150, IV, da CF/88, dirige-se a tributo, que detêm conteúdo nitidamente intimidatório, impingidas aos contribuintes omissos e inadimplentes, com vistas, inclusive, a coibir a sonegação fiscal” (Desa. Maria Aparecido Ribeiro, nos autos de Recurso de Apelação Cível n. 0004182-15.2015.8.11.0004).

6. Re
curso desprovido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação interposto pelo BANCO BRADESCO S.A. contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Especializada em Execução Fiscal da Comarca de Cuiabá/MT que, nos autos dos Embargos à Execução no 0010318-14.2015.8.11.0041, julgou improcedente os fundamentos da exordial para declarar a legitimidade, liquidez e certeza da CDA n° 20132188 (Num. 95341474), bem como fixar honorários sucumbenciais em 10% sobre o valor da causa.

Em razões recursais aduz ausência de liquidez, certeza e exigibilidade da Certidão de Dívida Ativa (CDA) no 20132188, sob o argumento de que não é possível verificar a origem e natureza da multa aplicada.
Pugna pela declaração da inconstitucionalidade da Lei Municipal no 4069/01.
No mérito, defende a insubsistência das multas, alega a ausência de motivação para a multa aplicada, ofensa ao artigo 57 do Código de Defesa do Consumidor e ao artigo 24 do Decreto 2.181/97, culminando em caráter confiscatório, desarrazoado e desproporcional.

Nas contrarrazões, o Apelado refuta os argumentos e pede o desprovimento do recurso (Id 95341497).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO – MÉRITO

Egrégia Câmara:

Extrai-se dos autos que BANCO BRADESCO S.A. ajuizou os Embargos à Execução Fiscal no 0010318-14.2015.8.11.0041 em desfavor do ESTADO DE MATO GROSSO, que foi julgado improcedente, declarando a legitimidade, liquidez e certeza da CDA n° 20132188 (id. 95341474 - Pág. 26), motivando a interposição do presente recurso.

Com essas considerações passo à análise das insurgências recursais.

Preambularmente, no que tange à alegada nulidade da Certidão de Dívida Ativa, colhe-se dos autos que, ao contrário do exposto nas razões recursais, a execução fiscal ajuizada em face do Apelante é instruída pela CDA n. 20132188 que indica, com clareza, que o crédito em questão é decorrente de multa aplicada em processo administrativo que tramitou no PROCON, autuado sob o no 151/2008.

Em que pese o Apelante alegue não verificar a origem e a natureza da multa aplicada, consta na CDA que se trata de auto de infração originado pelo descumprimento do art. 56 da Lei no 8078/90, do art. 4o, inc. IV e art. 5o, ambos do Decreto Federal no 2181/97, diante da superação do tempo máximo permitido para atendimento ao consumidor que aguardava na fila (id. 95341474).

Sendo assim, é possível concluir que foram observados os requisitos legais previstos no art. 202, incisos II e III, do CTN e no art. 2o, § 5o, da Lei no 6.830/80, que, respectivamente, rezam:

Art. 202. O termo de inscrição da dívida ativa, autenticado pela autoridade competente, indicará obrigatoriamente:

I - o nome do devedor e, sendo caso, o dos co-responsáveis, bem como, sempre que possível, o domicílio ou a residência de um e de outros;

II - a quantia devida e a maneira de calcular os juros de mora acrescidos;

III - a origem e natureza do crédito, mencionada especificamente a disposição da lei em que seja fundado;

IV - a data em que foi inscrita;

V - sendo caso, o número do processo administrativo de que se originar o crédito.

Parágrafo único. A certidão conterá, além dos requisitos deste artigo, a indicação do livro e da folha da inscrição elaboração e controle dos orçamentos e balanços da União, dos Estados, dos Municípios e do Distrito Federal.

Art. 2o - Constitui Dívida Ativa da Fazenda Pública aquela definida como tributária ou não tributária na Lei no 4.320, de 17 de março de 1964, com as alterações posteriores, que estatui normas gerais de direito financeiro para elaboração e controle dos orçamentos e balanços da União, dos Estados, dos Municípios e do Distrito Federal.

(...)

§ 5o - O Termo de Inscrição de Dívida Ativa deverá conter:

I - o nome do devedor, dos co-responsáveis e, sempre que conhecido, o domicílio ou residência de um e de outros;

II - o valor originário da dívida, bem como o termo inicial e a forma de calcular os juros de mora e demais encargos previstos em lei ou contrato;

III - a origem, a natureza e o fundamento legal ou contratual da dívida;

IV - a indicação, se for o caso, de estar a dívida sujeita à atualização monetária, bem como o respectivo fundamento legal e o termo inicial para o cálculo;

V - a data e o número da inscrição, no Registro de Dívida Ativa; e

VI - o número do processo administrativo ou do auto de infração, se neles estiver apurado o valor da dívida.

Somado ao exposto, a parte teve ciência dos dispositivos desrespeitados no Processo Administrativo no 151/2008 e juntado aos autos pela Apelante, no qual houve apresentação de defesa, tendo esta exercido o seu direito ao contraditório.

Destarte, tenho que inexistente vício na CDA ensejador de prejuízo ou cerceamento de defesa, sendo evidente que a Apelante detém pleno conhecimento dos fundamentos e do enquadramento legal da cobrança w, portanto, não há que se falar em nulidade da referida certidão.

Inclusive, este é entendimento do Superior Tribunal de Justiça, vejamos:

PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. COBRANÇA DE IPTU. CDA. NULIDADE. PREJUÍZO AO EXECUTADO. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL E CARACTERÍSTICAS DA CDA. REEXAME DO CONTEXTO FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULA 7 DO STJ. 1. Registre-se a impossibilidade de o STJ apreciar afronte aos artigos da Carta Magna, função afeta exclusivamente ao Supremo Tribunal Federal, nos termos do art. 102, III, "a", da CF/1988. 2. No enfrentamento da matéria, o Tribunal de origem lançou os seguintes fundamentos: "Analisando a CDA n. 011842/10.70 (f. 02 - autos da execução), verifica-se que a dívida cobrada refere-se ao Imposto Predial, exercício 2006. Em que pese não constar na CDA a fundamentação legal do tributo, não há falar em nulidade, pois a irregularidade não causou prejuízos à defesa do embargante, que identificou de pronto qual é o imposto cobrado, tanto é que faz menção ao IPTU em sua peça de defesa.
Portanto, não existindo prejuízo para a defesa do recorrente, não há falar em nulidade da Certidão de Dívida Ativa
. (...) Na hipótese, não há falar em prescrição ordinária, porque o vencimento do tributo ocorreu em 31.12.2006 (f. 2) e a ação de execução fiscal foi ajuizada em 27/03/2010, antes do decurso do prazo de cinco anos, que escoou-se em 31.12.2011. Também não há falar em prescrição intercorrente, pois consta nos autos que o despacho que ordenou a citação ocorreu em 10/12/2010 (f. 3), sendo o executado citado em 25/03/2014. Logo, não resta dúvida que a demora para cumprimento da citação do devedor deu-se tão somente por culpa do serviço judiciário, não podendo a Fazenda Pública ser responsabilizada pela demora na prática de ato processual, haja vista que competia ao cartório judicial a realização de tais atos". 3. O acórdão recorrido está em harmonia com a orientação do STJ no sentido de que "a nulidade da CDA não deve ser declarada por eventuais falhas que não geram prejuízos para o executado promover a sua defesa, informado que é o sistema processual brasileiro pela regra da instrumentalidade das formas" (EDcl no AREsp 213.903/RS, Rel. Ministra Eliana Calmon, Segunda Turma, DJe de 17.9.2013). 4. Rever o reconhecimento da responsabilidade pela demora na prática dos atos processuais, assim como reconhecer a prescrição da execução fiscal e a nulidade da CDA, implica o reexame das provas carreadas aos autos, o que é vedado à instância especial, ante o óbice da Súmula 7 do STJ. 5. Agravo Interno não provido.

(AgInt no REsp 1820197/MS, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 21/11/2019, DJe 28/2/2020) [Destaquei]

Por sua vez, o Apelante tacha de inconstitucional a referida lei municipal porque, segundo afirma, não cabe ao ente público legislar sobre matéria relacionada a funcionamento de instituições financeiras, que é de competência exclusiva da União, nos termos do art. 192 da Constituição Federal, salientando que a manutenção da referida lei implicará em ofensa aos princípios constitucionais da isonomia e da razoabilidade.

Assinale-se que a questão já foi enfrentada pelo Supremo Tribunal Federal, reconhecendo, como matéria de repercussão geral, a competência dos Municípios para legislarem sobre o tempo máximo de espera de clientes em filas de bancos, já que se refere a interesse local, segundo se observa do seguinte acórdão:

DEFINIÇÃO DO TEMPO MÁXIMO DE ESPERA DE CLIENTES EM FILAS DE INSTITUIÇÕES BANCÁRIAS – COMPETÊNCIA DO MUNICÍPIO PARA LEGISLAR – ASSUNTO DE INTERESSE LOCAL. PROCESSO ADMINISTRATIVO – EXIGÊNCIA DE DEPÓSITO PRÉVIO DE MULTA – DESARMONIA COM A CONSTITUIÇÃO FEDERAL – VERBETE VINCULANTE – RECURSO EXTRAORDINÁRIO CONHECIMENTO E PROVIMENTO PARCIAL. (...). No mais, o Tribunal, no julgamento do Recurso Extraordinário no 610.221/SC, da relatoria da ministra Ellen Gracie, reafirmou o entendimento jurisprudencial e concluiu competir aos municípios legislar sobre assuntos de interesse local, tais como medidas que propiciem segurança, conforto e rapidez aos usuários de serviços bancários, nos termos do artigo 30, incisos I e II, da Constituição Federal. Quanto ao valor da multa, a discussão envolve a interpretação de normas legais e matéria fática. 3. Ante o quadro, conheço deste agravo e o provejo, consignando o enquadramento do extraordinário no permissivo da alínea “a” do inciso III do artigo 102 da Constituição Federal. Aciono o disposto no artigo 544, § 4o, inciso II, alínea “c”, do Código de Processo Civil e aprecio, desde logo o extraordinário, conhecendo-o e provendo-o parcialmente para, reformando o acórdão recorrido, assentar a desnecessidade do depósito prévio. 4. Publiquem. Brasília, 23 de janeiro de 2015. (STF – ARE 859133, Relator Min. Marco Aurélio, j. 23.1.2015, DJe 10.2.2015)

O Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, ao enfrentar matéria semelhante, compreendeu ser desnecessário pronunciar-se a respeito de arguição de constitucionalidade quando a matéria já foi solucionada pelo STF, referindo-se, inclusive, ao julgado acima mencionado,
in verbis
:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO FISCAL JULGADA IMPROCEDENTE – MULTA APLICADA PELO PROCON – INFRAÇÃO ADMINISTRATIVA - TEMPO MÁXIMO DE ESPERA DE CLIENTES EM FILAS DE INSTITUIÇÃO BANCÁRIA - PRELIMINAR: INCONSTITUCIONALIDADE DA LEI MUNICIPAL N.o 1035/2004 - VIOLAÇÃO DO PRINCÍPIO DA RESERVA DE PLENÁRIO - MATÉRIA DECIDIDA PELO STF EM REPERCUSSÃO GERAL - REJEITADA. MÉRITO: COMPROVAÇÃO DE DEMORA DO ATENDIMENTO EM QUASE CINQUENTA MINUTOS - TEMPO MÁXIMO DE TRINTA MINUTOS - PRIMARIEDADE DA INSTITUIÇÃO BANCÁRIA - CONDENAÇÃO NO PROCESSO ADMINISTRATIVO COM IMPOSIÇÃO DE MULTA DE OITO MIL REAIS - PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E DA RAZOABILIDADE - PREVISÃO LEGAL DA PENA DE ADVERTÊNCIA NA PRIMEIRA INFRAÇÃO - SUBSTITUIÇÃO DA MULTA PELA PENA DE ADVERTÊNCIA - PROVIMENTO DO APELO. 1. [...] “Não se vislumbra contrariedade à Súmula Vinculante n. 10 deste Supremo Tribunal por inobservância do princípio da reserva de plenário, pois 'os órgãos fracionários dos tribunais não submeterão ao plenário, ou ao órgão especial, a arguição de inconstitucionalidade, quando já houver pronunciamento destes ou do plenário do Supremo Tribunal Federal sobre a questão' (parágrafo único do art. 481 do Código de Processo Civil). A Súmula Vinculante n. 10 do Supremo Tribunal Federal não retirou, como não o poderia, a higidez da exceção ao princípio da reserva de plenário (art. 97 da Constituição da República), conforme se extrai dos precedentes mencionados na elaboração do verbete citado."(RE 876067 AgR, Relatora Ministra Cármen Lúcia, Segunda Turma, julgamento em 12.5.2015, DJe de 22.5.2015). 2. No caso, verifica-se que o Apelado deu entrada junto à Instituição Financeira às 14h54 (senha de atendimento ao caixa), sendo atendido às 15h43 (comprovante de depósito da agência). Portanto, permaneceu na fila, aguardando atendimento nas dependências da agência bancária, por 49 (quarenta e nove) minutos, tempo este superior ao limite máximo permitido pela Legislação Municipal, tal qual 30 (trinta) minutos. 3.O Apelante BANCO DO BRASIL era primário à época do ocorrido (certidão p. 51). Desta forma, deve ser aplicado o artigo 2o da respectiva Legislação Municipal, que prevê a aplicação de advertência quando da primeira infração. 4. Apelo provido.” (TJMT – Ap 128818/2013, Rela. Desa. Maria Erotides Kneip Baranjak, Terceira Câmara Cível, j. 2.2.2016, DJe 23.2.2016).

Como se observa, já tendo o assunto sido discutido na Suprema Corte, não há mais o que se perquirir acerca da competência atribuída aos municípios para legislar a respeito de assuntos de interesse local, tais como medidas que propiciem segurança, conforto e rapidez aos usuários de serviços bancários, nos moldes previstos no art. 30, incisos I e II, da Constituição Federal.

De outro norte, conforme delineado inicialmente, o Apelante aduz o caráter confiscatório da multa aplicada nos autos do processo administrativo no 151/2008.

Em observância aos documentos constantes no presente processo, verifica-se a suficiência de fundamentação apresentada na decisão administrativa proferida pelo PROCON que fez incidir a imposição da multa em desfavor da Apelante.

Disso se observa que a decisão administrativa do PROCON encontra-se devidamente motivada, estando lastreada a multa imposta à Apelante, nesse aspecto.

Ademais, não compete ao Poder Judiciário revisar o mérito do ato administrativo praticado pelo Apelado – apenas no aspecto formal admite-se a análise do ato –, sob pena de interferir na competência administrativa de outro Poder.

A cominação da multa pelo PROCON tem previsão legal nos arts. 56, inc. I, e 57,
caput
e parágrafo único, ambos do Código de Defesa do Consumidor:

Art. 56. As infrações das normas de defesa do consumidor ficam sujeitas, conforme o caso, às seguintes sanções administrativas, sem prejuízo das de natureza civil, penal e das definidas em normas específicas:

I - multa; (...)

Art. 57. A pena de multa, graduada de acordo com a gravidade da infração, a vantagem auferida e a condição econômica do fornecedor, será aplicada mediante procedimento administrativo, revertendo para o Fundo de que trata a Lei no 7.347, de 24 de julho de 1985, os valores cabíveis à União, ou para os Fundos estaduais ou municipais de proteção ao consumidor nos demais casos.

À vista disso, ficou evidente o cometimento da infração pela Apelante, pois houve a denúncia e, em seguida, restou constatado o descumprimento do estabelecido na legislação consumerista, na Lei Municipal no. 4069/01, regulamentada pelo Decreto Municipal no. 4304/05. Assim, mediante a instauração do Processo Administrativo, o PROCON oportunizou defesa à Apelante e fixou a pena de multa em R$ 105.000,00.

Para corroborar com esse entendimento, cito jurisprudência do TJMG:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA. DECISÃO ADMINISTRATIVA. PROCON. IMPOSIÇÃO DE MULTA. ATO DISCRICIONÁRIO. IMPOSSIBILIDADE DE CONTROLE JURISDICIONAL DO MÉRITO. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE DA MULTA APLICADA.

Inexiste ilegalidade da multa aplicada pelo PROCON à instituição bancária que infringe normas previstas no Código de Defesa do Consumidor. Pela prática considerada abusiva, cabem as penalidades descritas nos decretos federal e municipal. A conclusão do processo administrativo e a imposição da penalidade administrativa cabível decorre do mérito da Administração, que não pode ser controlado pelo Judiciário, a quem só compete o exame da legalidade do ato.
Recurso conhecido, mas não provido. (TJMG, Apelação Cível n. 1.0701.13.004149-7/001, 3° Câmara Cível, Relator: Des. Amauri Pinto Ferreira. Data de julgamento: 09/2/2017. Data da publicação: 07 de março de 2017). (Destaquei)

Em relação à minoração da multa, em observância à regra da razoabilidade e do não confisco, não assiste razão o Apelante, pois a sanção foi adequada e em escopo de evitar novas práticas ilícitas pela pessoa jurídica. Assim, observados os pressupostos previstos no artigo 57 do Código de Defesa do Consumidor.

Além do fato de que a multa possui caráter pedagógico e educativo, ou seja, não se trata de reparação do dano sofrido pelo consumidor, mas sim de mudança de atitude do fornecedor, em atendimento à política de proteção ao consumidor, conforme manifestação do Ministro do Superior Tribunal de Justiça:

A Multa prevista no art. 56 do CDC não visa à reparação de dano causado ao Consumidor, mas sim à punição pela infração às normas que tutelam as relações de consumo. (STJ – RMS 21520/RN, Rel. Min. Teori Albino Zavascki, DJ 17/08/2006)

No presente caso, a fixação do valor da multa pelo órgão de defesa do consumidor levou em consideração a gravidade da infração, a vantagem auferida e a condição econômica do fornecedor, como bem dispôs a decisão administrativa do PROCON ao mencionar o art. 57 parágrafo único do CDC e a sentença proferida em primeira instância.

No mais, no que diz respeito ao alegado caráter confiscatório da multa, isso também não ocorre, “uma vez que cominada em razão do descumprimento de uma obrigação, é devida a sanção e o percentual aplicado se encontra de acordo com a previsão legal”, enquanto que “o princípio constitucional do não-confisco, insculpido no art. 150, IV, da CF/88, dirige-se a tributo, que detêm conteúdo nitidamente intimidatório, impingidas aos contribuintes omissos e inadimplentes, com vistas, inclusive, a coibir a sonegação fiscal”, como bem citou a Desembargadora Maria Aparecido Ribeiro, nos autos de Recurso de Apelação Cível n. 0004182-15.2015.8.11.0004.

A propósito:

EMENTA: RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL – MULTA PROCON – DEVIDO PROCESSO LEGAL OBSERVADO – VIOLAÇÃO AO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR CONSTATADA – POSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DE MULTA PELO PROCON – PENALIDADES FIXADAS EM OBSERVÂNCIA AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE, DA PROPORCIONALIDADE E AO ART. 57 DO CDC – MULTA MANTIDA - HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS - SUPORTADOS DE FORMA EXCLUSIVA PELA PARTE VENCIDA - HONORÁRIOS RECURSAIS – MAJORAÇÃO (ARTIGO 85, §11o, DO CPC) – RECURSO PROVIDO.

Não há que falar em minoração do valor da penalidade aplicada, ante a observância dos parâmetros estabelecidos no art. 57 do Código de Defesa do Consumidor, bem como dos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.

Conforme disposto no artigo 85, parágrafo único, do Código de Processo Civil, o litigante que sair vencido pagará honorários ao advogado vencedor.

Nos termos do art. 85, §11o, do CPC, ao julgar o recurso, o Tribunal deve majorar a verba honorária anteriormente fixada, levando-se em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal, não ultrapassando o percentual máximo disposto nos §§ 2o e 3o, do art. 85, do CPC. (TJMT, Apelação Cível n. 0502744-77.2015.8.11.0041, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Relator: Des. MARCIO APARECIDO GUEDES, Data do Julgamento: 28/06/2021)

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ANULATÓRIA DE ATO ADMINISTRATIVO - MULTA DO PROCON - CONDENAÇÃO EM PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO - MULTA ADMINISTRATIVA APLICADA EM OBSERVÂNCIA AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – RECURSO DESPROVIDO.

1. A Lei no 8.078/90, que instituiu o Sistema Nacional de Defesa do Consumidor, traz no seu artigo 56, I e parágrafo único c/c art. 105, atribuição ao Procon, estadual e municipal, para aplicar sanção administrativa aos responsáveis por práticas de mercado contrárias aos interesses do consumidor, assim como dispõe em seu artigo 18, do Decreto no 2.181/97.

2. Não compete ao Judiciário imiscuir-se em questões decisórias de cunho administrativo, sendo de sua competência, apenas, a análise da legalidade dos atos, de forma que as questões relacionadas ao mérito da situação não poderão ser apreciadas.

3. Na fixação do valor da sanção, deve-se observar ao princípio da proporcionalidade, além do disposto no artigo 57, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor, bem assim o porte econômico do fornecedor e a natureza da infração, alcançando o seu caráter pedagógico e não ensejando enriquecimento ilícito.

4. A multa arbitrada pelo Procon foi fixada sopesando a atitude da Apelante e o seu poder econômico no que se refere à irregularidade apurada contra o consumidor.

5. Apelo desprovido. (TJMT, Apelação n. 1000889-98.2018.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, julgado em 12/07/2021, publicado no DJE 21/07/2021)

Com essas considerações,
NEGO PROVIMENTO
ao Recurso de Apelação, mantendo a sentença pelos seus próprios e jurídicos fundamentos.

Em decorrência da previsão do art. 85, § 11, do CPC, majoro a verba sucumbencial anteriormente fixada, para o percentual de 12% (doze por cento) sobre o valor da causa.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/09/2022